Tribunal: TJDFT
Processo: 0731240-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731240-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DAYRA THAUANNE VITAL CAMARA AGRAVADO: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA, PEDRO LEANDRO CAVALCANTE RIBEIRO, ALUISIO GUIMARAES MENDES FILHO, WITER SILVA FILHO DESPACHO Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno e documentos (id 41274529) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator